Tribunal: STF
Processo: ARE 1558578
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Multa. Procon/SP.  Lei estadual 12.685/2007. Alegação de caráter confiscatório. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido.



    2. Na decisão agravada foi mantida a decisão do Tribunal de Justiça, que aplicou multa administrativa com base na Lei estadual nº 12.685, de 2007, considerando os aspectos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional local aplicável. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da decisão da Corte de origem sobre a razoabilidade da multa aplicada demanda reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem decidiu pela razoabilidade da penalidade aplicada, considerando que a base de cálculo da multa não é o faturamento ou o valor da nota fiscal, e sim fixo em UFESPs, consoante previsão da Lei Estadual nº 12.685/07.



    5. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o reexame de provas e a interpretação de legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 12.685/07 e Decreto Estadual nº 53.085/2008), atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.